Tribunal: TJPA
Processo: 0801951-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801951-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: RUAN DYEGO CAMPELO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801951-92.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: RUAN DYEGO CAMPELO DE SOUSA

IMPETRANTE: ARTHUR DIAS DE ARRUDA – ADVOGADO OAB/PA N.º 12.743.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.

Arthur Dias de Arruda, em favor do paciente RUAN DYEGO CAMPELO DE SOUSA, apontando como a autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0800582-52.2024.8.14.0133, acusado da prática de roubo majorado (157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal), e sofre constrangimento ilegal por não se evidenciarem os fundamentos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

Ainda afirma que a autoridade coatora na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não fundamentou de forma concreta o decreto prisional.

Destarte, havendo ausência de justa causa, já que não se vislumbra indícios suficientes da autoria do paciente, pede a concessão da ordem nos termos requerido, para que possa ele responder em liberdade todos os atos processuais (Id. 18012984 - Págs. 1-13).

Indeferida a liminar por não se vislumbrar os requisitos indispensáveis (Id 18013183 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.

18046593 - Págs. 13), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.

18085359).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, a ausência de fundamentação do decreto preventivo, conferindo ao paciente o direito de responder o processo-crime em liberdade, e condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão, com imposição de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 09/02/2024, nos autos do Processo n.º 0800582-52.2024.8.14.0133, da prática de roubo majorado (157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal).

Analisando acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido. Explico:

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória por suposta ausência dos requisitos autorizadores, alegando inexistir o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva

(Id. 18012985), quanto a decisão que manteve a prisão cautelar em sede de audiência de custódia (Id.

108881760), encontram-se satisfatoriamente motivadas, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida.

Como se vê, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Vejamos trecho da Decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão processual,
in verbis
:

“Os autos foram homologados no Id 108871564. Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva do (a) custodiado (a), a razão para não concessão da liberdade provisória, a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas (CPP, art. 312, caput). No presente fato, o (a) flagranteado (a) foi preso (a) na companhia de uma comparsa e portando arma de fogo, subtraiu os pertences das vítimas que estavam em uma parada de ônibus. Observo que há indícios de que o (a) conduzido (a) seja o (a) autor (a) da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele (a) como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput), a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). Neste momento, a segregação cautelar do (a) conduzido (a) é imprescindível para a salvaguarda da ordem pública a fim de evitar reiteração no crime ou até mesmo perturbação/ameaça à sociedade garantido a ordem pública. De outra forma não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do (a) indiciado (a) e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este (a) não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, acolho o parecer ministerial para decretar a prisão preventiva de RUAN DYEGO CAMPELO DE SOUSA.”

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente, e a aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime.

Dessa feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela apoiada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Por fim, consoante
Súmula n.º 08 – TJPA, "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.".

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 29/02/2024